Tribunal: TJDFT
Processo: 0732955-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0732955-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PATRICIA HELENA AGOSTINHO MARTINS PACIENTE: RAFAEL MARCAL DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E S P A C H O O pedido liminar já foi apreciado pelo Desembargador Plantonista consoante decisão constante no ID 62658347, não havendo qualquer elemento a justificar, por ora, a reapreciação do pedido liminar. Requisitem-se as informações. Após, dê-se vista ao Ministério Público. Brasília - DF, 9 de agosto de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora